Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-74.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001494-74.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI - CPF: 002.397.011-19 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO JUDICIAL QUE OPORTUNIZA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO É ILEGAL OU TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI contra Decisão Monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança Cível. O
writ
foi impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita no Recurso Inominado da Agravante, condicionando o seguimento do recurso ao recolhimento parcelado do preparo em 5 (cinco) vezes, sob pena de deserção. A Agravante busca a reforma da decisão monocrática, sustentando o cabimento do Mandado de Segurança e a comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida é definir se o Mandado de Segurança é a via processual adequada para impugnar decisão de Juizado Especial que indefere Justiça Gratuita, com base na análise do conjunto probatório, e se tal decisão, que ainda oportuniza o parcelamento do preparo, constitui ato ilegal, abusivo ou teratológico capaz de suprimir o direito líquido e certo da parte ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança exige, como requisito
sine qua non
, a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incompatível com a dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e da Lei nº 12.016/2009. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo que o magistrado indefira o benefício com base em elementos que infirmem a alegação (CF/88, art. 5º, LXXIV).

4.

No caso concreto, o direito à Justiça Gratuita depende da aferição da insuficiência econômica da parte. A análise dos documentos apresentados pela Agravante, que indicam renda mensal acima de R$ 6.000,00 e despesas compatíveis com aquisição de bens, demanda uma análise probatória complexa para se concluir pela hipossuficiência, o que afasta o direito líquido e certo e torna o Mandado de Segurança via inadequada.

5.

A jurisprudência desta Turma Recursal é uníssona no sentido de que a complexidade na análise da situação financeira afasta o direito líquido e certo, impondo o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o
writ
contra decisões interlocutórias do Juizado Especial apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verifica no caso, que oportunizou o parcelamento das custas, em consonância com o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a Decisão Monocrática que indeferiu liminarmente a Petição Inicial do Mandado de Segurança, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

O Mandado de Segurança não é a via processual adequada para discutir o indeferimento da Justiça Gratuita no âmbito do Juizado Especial quando a aferição da hipossuficiência econômica exige análise aprofundada de provas, ausente o direito líquido e certo e, por consequência, o ato coator ilegal ou teratológico.

2.

A decisão judicial proferida no Juizado Especial que indefere a gratuidade da justiça, mas oportuniza o recolhimento ou o parcelamento do preparo, constitui exercício regular da jurisdição, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz e com os enunciados orientadores das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 99, § 3º e art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Turma Recursal Cível, Agravo Interno N.U 1001700-88.2025.8.11.9005 (Tese de Julgamento: "O mandado de segurança não é meio processual adequado para discutir o indeferimento da gratuidade da justiça quando a aferição da hipossuficiência demanda dilação probatória"); Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado nº 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI contra a r. Decisão Monocrática (ID 314356886) que, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança Cível.

O
writ
foi impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível de Sorriso (processo nº 1016499-02.2024.8.11.0040) que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado no Recurso Inominado da ora Agravante. O ato judicial impugnado condicionou o seguimento do recurso ao recolhimento parcelado do preparo em 5 (cinco) vezes, sob pena de deserção. A Agravante buscou a reforma da decisão monocrática, sustentando o cabimento do Mandado de Segurança e a suficiência das provas de hipossuficiência. O Litisconsorte (Município de Sorriso) apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025